Tribunal: TJSP
Processo: 1013024-21.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma - Alegação de não entrega da unidade do prazo previsto – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, SPCIA 01, alegando, basicamente, a não aplicação das regras previstas no CDC, por não se tratar de uma relação de consumo, que as obras foram executadas

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma - Alegação de não entrega da unidade do prazo previsto – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, SPCIA 01, alegando, basicamente, a não aplicação das regras previstas no CDC, por não se tratar de uma relação de consumo, que as obras foram executadas dentro do prazo previsto, a existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, a impossibilidade de restituir todo o valor pago, devendo ser admitida uma retenção de 25% para despesas decorrentes da rescisão, a legalidade da cobrança de comissão de corretagem, bem como a aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado - Descabimento – Existência de relação de consumo - Aplicabilidade das normas previstas no CDC – Atraso na entrega da unidade que restou incontroverso – Rescisão por culpa exclusiva das rés – Devolução de todo valor pago, inclusive da comissão de corretagem – Juros de mora incidentes a partir da citação, artigo 405 do CC – Recurso desprovido.